Tribunal: TJES
Processo: 5010411-79.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010411-79.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ANTONIO CESAR DE AGUIAR
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO SERVIÇO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO CONTRATAÇÃO DA MODALIDADE. DESCONTOS INDEVIDOS. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Relatório com base na inicial: Narra a parte autora que é beneficiária do INSS e que realizou contrato de empréstimo consignado pessoal em pequena quantia, no entanto, lhe foi concedido, sem seu consentimento, empréstimo na modalidade de cartão de crédito consignado, sendo descontados o valor mensal de R$113,18 de seu benefício, sendo pago até o ajuizamento da ação 6.075,36, sendo quase o dobro do valor contratado. Razão pela qual entrou em juízo buscando: A) Tutela de urgência para que a requerida cancele/suspenda os descontos em seu benefício, B) Declaração de inexistência dos débitos referentes ao contrato objeto dos autos, C) Condenação da requerida na restituição em dobro da quantia de R$6.040,72 e D) Danos morais no valor de R$10.000,00.

2. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos da exordial para: A) Declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito sob RMC objeto dos autos, B) Condenar a requerida na restituição dos valores descontados em dobro, C) Condenar a ré no pagamento da quantia de R$5.000,00 à título de danos morais e D) Permitir a compensação dos valores depositados desde que comprovados.

3. Através de recurso inominado, a parte requer no mérito a reforma do ato sentencial. Por sua vez, com patrono constituído nos autos, a parte autora não apresentou contrarrazões.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido o dano moral encontra-se devidamente qualificado nos autos e fundamentado na decisão de piso: “Merece igual provimento o pedido de reparação pelo dano moral, diante da angústia e insegurança provocada pela celebração de um contrato diverso daquele pretendido e pela submissão a um processo de concessão de crédito, cobrança e aumento de dívida interminável para as condições particulares da parte autora. Não se trata de mero aborrecimento, mas de conduta insidiosa de abusividade e má-fé pela empresa fornecedora. Dadas, portanto, as circunstâncias do caso concreto e ao grau de culpa do agente financeiro, concluo que a indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da reparação e ao caráter punitivo necessário (art. 927 do CC e art. 5º, V e X da CF/88)”. Nesse ponto a quantia exarada no valor de R$5.000,00 encontra-se dentro dos parâmetros de julgamento desta 2ª turma, de forma que não merece reforma.

6. No referente a restituição em dobro, os argumentos trazidos não são suficientes para seu afastamento, estando a sentença devidamente fundamentada com base em precedente do STJ acerca do tema: “a devolução em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da parte autora, na forma do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, para aplicação do art. 42, parágrafo único do CDC, o Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu que: “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020)”.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)